Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 144 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. RECOLHIMENTO. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS." (Recurso Repetitivo. REsp 1.111.156/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção; DJe 22/10/2009; Tema 144).
2. É possível a declaração de inexigibilidade da relação jurídico-tributária de ICMS sobre o valor das mercadorias dadas a título de bonificação em regime próprio de recolhimento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.